Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA N. 1004168-79.2022.8.11.0000
EMBARGANTES: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Por meio da petição de Id. 123931475 o Estado de Mato Grosso solicitou o aditamento do pedido inicial para estender os efeitos da suspensão da segurança contra as decisões liminares prolatadas pelos Juízos da 1a, 2a, 3a e 4a Vara Especializada da Comarca da Capital, nos autos dos Mandados de Segurança n. 1007234-41.2022.8.11.0041, 1006553-71.2022.8.11.0041, 1006836-94.2022.8.11.0041, 1007431-93.2022.8.11.0041, 1007556-61.2022.8.11.0041, 1007228-34.2022.8.11.0041, 1007398-06.2022.8.11.0041, 1007595-58.2022.8.11.0041, 1008184-50.2022.8.11.0041, 1007661-38.2022.8.11.0041, 1007934-17.2022.8.11.0041, 1008098-79.2022.8.11.0041, 1007268-16.2022.8.11.0041, 1009027-15.2022.8.11.0041, 1008824-53.2022.8.11.0041, 1003910-43.2022.8.11.0041, 1004590-28-2022.8.11.0041, 1008787-26.2022.8.11.0041, 1008338-68.2022.8.11.0041, 1007616-34.2022.8.11.0041, 1008854-88.2022.8.11.0041, 1007463-98.2022.8.11.0041, 1008563-88.2022.8.11.0041, 1008842-74.2022.8.11.0041.
Por sua vez, na petição de Id. 125476177, solicitou novo aditamento para estender os efeitos da suspensão da segurança contra as decisões liminares prolatadas pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos dos Mandados de Segurança n. 1007477-82.2022.8.11.0041, 1009651-64.2022.8.11.0041, 1010131-42.2022.8.11.0041, 1010029-20.2022.8.11.0041, 1009551-12.2022.8.11.0041, 1009242-88.2022.8.11.0041, 1009226-37.2022.8.11.0041, 1003896-59.2022.8.11.0041, 1009655-04.2022.8.11.0041, 1009434-21.2022.8.11.0041, 1010327-12.2022.8.11.0041, 1010729-93.2022.8.11.0041, 1011479-95.2022.8.11.0041, 1011425-32.2022.8.11.0041, 1002137-60.2022.8.11.0041, 1011208-86.2022.8.11.0041, 1011740-60.2022.8.11.0041, 1011598-56.2022.8.11.0041, 1011854-96.2022.8.11.0041, 1011892-11.2022.8.11.0041, 1012269-79.2022.8.11.0041, 1012792-91.2022.8.11.0041, 1012904-60.2022.8.11.0041, 1013335-94.2022.8.11.0041, 1012548-65.2022.8.11.0041, 1012819-74.2022.8.11.0041, 1012188-33.2022.8.11.0041, 1012597-09.2022.8.11.0041, 1012475-93.2022.8.11.0041, 1011646-15.2022.8.11.0041, 1012734-88.2022.8.11.0041, 1012400-54.2022.8.11.0041, 1012072-27.2022.8.11.0041, 1012031-60.2022.8.11.0041, 1011972-72.2022.8.11.0041, 1012282-78.2022.8.11.0041, 1012135-52.2022.8.11.0041, 1011962-28.2022.8.11.0041, 1011958-88.2022.8.11.0041, 1012456-87.2022.8.11.0041, 1012198-77.2022.8.11.0041, 1003005-38.2022.8.11.0041 e 1013015-44.2022.8.11.0041.
Pois bem.
Considerando que as liminares proferidas nos processos supra versam sobre a mesma questão debatida nos autos, estendo a elas os efeitos da decisão de Id. 120960461, pelos mesmos fundamentos nela constantes, a exceção daquelas prolatadas nos autos n. 1008787-26.2022.8.11.0041 e 1007616-34.2022.8.11.0041, uma vez que já suspensas pelo Juízo a quo, inexistindo, pois, interesse da Fazenda Pública na presente via.
Por oportuno, intime-se ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, apresente contrarrazões aos Agravos Regimentais constantes dos Ids. 123174454, 123302977, 123357994, 123925958, 123925968, 123966959, 124129615, 124246058, 124458653, 125406164, 125737655 e 125768050.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de abril de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.